Tribunal: STJ
Processo: 5021734-03.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1921586 - SP (2021/0200840-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2e6c3e1f-a117-4558-b0a7-7a077a49a33c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1921586 - SP (2021/0200840-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED DE BEBEDOURO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO da decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça de fls. 718/723.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 735/748.
O processo ficou sobrestado na Coordenadoria da Primeira Turma até o
julgamento do AResp 2.067.898/DF. No entanto, verifico que o tema do presente feito
é distinto do tratado no aludido recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47900473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: 2173bde7-bad1-47e7-8a4f-74c7b84e64a8

VOTO
Na decisão agravada, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
do recurso especial pelos seguintes fundamentos: (a) aplicação da Súmula 284/STF,
envolvendo a alegação de prescrição (primeira controvérsia); e (b) impossibilidade de
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ, referente ao valor do ressarcimento ao SUS (segunda controvérsia).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega:
"Não há que se falar em inadmissão do Recurso Especial pela
observância da súmula 7/STJ, verifica-se que sobre a prescrição do
ressarcimento necessita de uma decisão específica, bem como quando se
iniciaria a contagem da prescrição, considerando que muitas cobranças
foram feitas 9, 10 anos depois do atendimento, o que é um absurdo. E ainda,
a irregularidade dos valores exigidos se verifica na própria norma que traz a
cobrança de 50% a maior de forma expressa, não havendo que se falar em
(fl. 728).
reexame de provas. "

Nas razões do presente agravo interno, verifica-se que a parte nada tratou
acerca da Súmula 284/STF que, como dito, foi o óbice utilizado para afastar a tese de
prescrição (primeira controvérsia). E limitou-se a rebater com fórmulas genéricas a
incidência da Súmula 7/STJ, sem debater minimamente o seu não cabimento no caso
concreto.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, o que dá ensejo à aplicação ao
presente caso da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Registro, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47900473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: 2173bde7-bad1-47e7-8a4f-74c7b84e64a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.921.586 / SP
Número Registro: 2021/0200840-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50217340320184036100 999020144036100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
RESSARCIMENTO DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
Documento eletrônico VDA48266250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 6a528081-24f7-4fd6-b5e9-4c32b3184eca

URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 6a528081-24f7-4fd6-b5e9-4c32b3184eca